Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-94.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013411-94.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE ANDRADE - CPF: 966.292.401-97 (RECORRENTE), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013411-94.2025.8.11.0015.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
.

Recorrente:

CLEONICE ALVES DE ANDRADE
.

Recorrido:
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FIN E INVEST.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratos de cartão de crédito consignado, restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e indenização por danos morais. A recorrente afirma que foi vítima de fraude, não reconhece os contratos de cartão e empréstimo, e relata que os descontos continuaram mesmo após tentativa de solução administrativa com o banco demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos e dos cartões de crédito consignado; (ii) verificar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de falha na prestação do serviço; e (iii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais causados à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema 183 da TNU, o INSS não possui responsabilidade civil quando a instituição financeira credora é também responsável pelo pagamento do benefício, aplicando-se, assim, a competência do Juizado Especial Cível e a responsabilidade exclusiva do banco.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falhas na prestação de serviços, inclusive aquelas decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A ausência de apresentação de contrato válido e assinado pela autora quanto aos cartões de crédito consignado impede o reconhecimento da contratação regular e válida dos serviços.

Ainda que o banco tenha cancelado os contratos de empréstimo após reclamação, permaneceu omisso quanto aos cartões, cujos descontos continuaram incidindo no benefício da consumidora.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e o descumprimento do dever de diligência, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, sem base contratual válida, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação válida de cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação do serviço e impõe ao fornecedor o dever de indenizar.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor.

O dano moral decorrente de desconto indevido em verba alimentar é presumido, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII; 14, §§ 1o e 3o; 42, parágrafo único. CPC, arts. 373, I e II. Lei no 9.099/95, art. 55. Lei no 10.820/03, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023;
TNU, Tema no 183.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 314603388, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Presunção de vulnerabilidade do consumidor;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

3)

Falha na prestação do serviço;

4)

Ocorrência de danos materiais e morais;

5)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar
:

Inicialmente, ressalta-se a
competência do Juizado Especial Cível para apreciação da demanda
. Embora a controvérsia envolva supostos empréstimos consignados fraudulentos, trata-se de situação em que o Banco Mercantil do Brasil S.A., além de atuar como credor, é também o responsável pelo pagamento do benefício previdenciário à parte recorrente (ID 314602894).

Nessa configuração, incide a primeira hipótese do entendimento firmado no Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que
afasta expressamente a responsabilidade do INSS
, nos termos do artigo 6o da Lei no 10.820/03:

I -
O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário
, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular de conta corrente junto ao banco demandado e, em meados de junho de 2024, teria recebido uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionária da instituição financeira reclamada, informando que golpistas estariam tentando contratar, em seu nome, um empréstimo no valor de R$ 21.215,76 (vinte e um mil duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos).

Aduz que, por não solicitar qualquer empréstimo e acreditando tratar-se, de fato, de uma atendente do banco, seguiu as orientações repassadas para, supostamente, cancelar a operação indevida. Contudo, no dia 26/06/2024, afirma ter sido surpreendida ao constatar que o referido valor havia sido efetivamente creditado em sua conta corrente.

Relata que, diante da situação, dirigiu-se à agência do banco réu, ocasião em que procedeu ao cancelamento do empréstimo no valor de R$ 21.215,76 (contrato no 000807774387), bem como de outro, no valor de R$ 2.665,92 (contrato no 000807774388), o qual também não reconhece.

Alega que, na mesma oportunidade, foi informada de que deveria devolver a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob a justificativa de que tal valor corresponderia à quitação de dois cartões de crédito consignados que teriam sido depositados em sua conta.

Narra que a atendente assegurou que, com o pagamento desse montante, estariam quitados os dois cartões, cada um no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), denominados “Cartão Consignado”, lançados igualmente em 25/06/2024.

A fim de resolver definitivamente a questão, sustenta que disponibilizou em conta o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), via Pix, conforme a orientação recebida. Todavia, a partir de agosto de 2024, houve descontos mensais em sua aposentadoria, inicialmente no valor de R$ 32,68 (trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), sob as rubricas “
Empréstimo sobre a RMC
” e “
Consignação – Cartão
”. No ano de 2025, verificou o aumento dos descontos para R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos) cada.

Inconformada e sem compreender a origem das cobranças, apresentou reclamação junto ao PROCON, registrada sob o no FA: 2501020100100298301. Na resposta encaminhada, o banco réu informou que teria sido verificada a contratação de dois cartões de crédito consignados: o “
Cartão de Crédito Consignado Mais – Reserva de Margem Consignável (RCC no 6776203)
” e o “
Cartão de Crédito Consignado – Reserva de Margem (RMC no 6776204)
”.

Entretanto, afirma jamais ter recebido qualquer cartão de crédito ou utilizado serviços relacionados, reiterando que não firmou contrato com a instituição financeira. Diante da ausência de solução administrativa, pleiteia judicialmente a declaração de inexistência dos contratos mencionados, bem como das dívidas deles decorrentes, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação dos empréstimos, bem como apresentar documentos que atestassem a validade das transações contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Os documentos juntados pelas partes demonstram o depósito, na conta bancária da reclamante, dos valores referentes aos empréstimos de R$ 21.215,76 (contrato no 000807774387) e R$ 2.665,92 (contrato no 000807774388), além de dois cartões de crédito consignado, de finais 5014 e 4013, no valor de R$ 840,00 cada (contratos no 000006776204 e no 000006776203), todos creditados em 25/06/2024 (IDs 314603370 a 314603373). Na mesma data, consta a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.272,95.

Contudo, em 27/06/2024, verifica-se o estorno dos valores dos dois empréstimos (ID 314603374, pág. 110), bem como do seguro prestamista,
o que demonstra que, após ser comunicada da fraude, a instituição financeira procedeu ao cancelamento dos contratos no 000807774387 e no 000807774388
(ID 314603372).

Ademais, vê-se que tal providência se limitou aos empréstimos, não havendo comprovação da anulação dos contratos referentes aos cartões de crédito consignado “RCC no 6776203” e “RMC no 6776204”,
tampouco foi apresentado contrato assinado relativo a tais vínculos
.

O extrato bancário de junho de 2024, juntado pelo próprio reclamado (ID 314603374, pág. 110),
revela que a autora disponibilizou R$ 4.000,00 em sua conta para a quitação dos referidos cartões, o que, entretanto, não ocorreu, tendo em vista a permanência das cobranças mensais indevidas
.

Desse modo, resta evidente que
a instituição financeira não adotou todas as medidas necessárias para sanar integralmente as irregularidades decorrentes da fraude, limitando-se ao estorno dos valores referentes aos empréstimos
, sem, contudo, proceder à efetiva exclusão dos contratos de cartão consignado indevidamente vinculados ao nome da reclamante.

Tal conduta evidencia falha na prestação do serviço e contribui para a manutenção de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança que regem as relações de consumo.

Logo, o reclamado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque, os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados à falha na prestação do serviço, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Observa-se que o total descontado do benefício previdenciário da reclamante foi de
R$ 714,88 (setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)
, conforme demonstram os documentos constantes nos IDs 314602894 e 314603351. Além disso, constatou-se que, em
13/11/2024
, foi efetuada
devolução
no valor de
R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos)
, lançada sob a descrição “
RESSARCTO. CLIENTE
” (ID 314603374, pág. 120).

Diante disso, os prejuízos materiais suportados correspondem a
R$ 595,48 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)
, devendo o ressarcimento ocorrer
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando
R$ 1.190,96 (mil cento e noventa reais e noventa e seis centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO -
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora
. Assim,
os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente das transações bancárias realizadas por terceiros na conta da autora,

tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado (ID

314602893/ 314603353), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Inclusive, deve-se considerar o caráter alimentar e o reduzido valor mensal do benefício percebido pela reclamante, que constitui sua principal fonte de subsistência. Tais circunstâncias agravam os efeitos da conduta ilícita e tornam o dano presumido, caracterizando-se
in re ipsa
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados ao consumidor
.

6. O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.
(TJMT – N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DESCONTO INDEVIDO
. CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar
. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.”
(...) (TJMT – N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) declarar a nulidade dos contratos de cartões de crédito consignado “RCC no 6776203” e “RMC no 6776204”;

b) condenar o reclamado a restituir à reclamante o valor de
R$ 1.190,96 (mil cento e noventa reais e noventa e seis centavos)
,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA); e

c) condenar o recorrido ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025